Tribunal: TJPA
Processo: 0803319-83.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803319-83.2022.8.14.0008

APELANTE: JACKSON PAES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR UMA VEZ QUE AUSENTE
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE TEMA 350 DO STF. AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO DE FORMA AUTOMATICA REPUTADO COMO ILEGAL PELO STJ - TEMA 862/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA, DETERMINANDO-SE RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1.

De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o auxílio-acidente, quando este benefício é requerido após a cessação do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja a prévia averiguação da reabilitação do segurado - Tema 862.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposto por
Jackson Paes dos Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da Ação de concessão de auxílio acidente interposta contra -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos realizados em exordial.

Na origem, narra o autor que na época do acidente mantinha vínculo empregatício com a ALUBAR METAIS E CABOS S/A, e sofreu acidente de trabalho em 09/09/2020. Aconteceu o seguinte, a parte autora estava trabalhando regularmente, porém, em determinado momento estava carregando a paleteira, e um equipamento prensou seu dedo, conforme comunicação de acidente de trabalho anexa.

Tal acontecimento infelizmente resultou em gravíssima amputação traumática no dedo polegar da mão esquerda (CID10-S681), conforme imagem colacionada a seguir, impossibilitando de prosseguir com as suas atividades outrora desenvolvidas com total exatidão, tendo em vista ter restrição para atividades que demande esforço físico dos membros afetados.

Outrossim, a parte autora passou a receber o benefício auxílio-doença, nº 7080717486, o qual foi cessado em 08/11/2020, quando da interrupção de referido benefício, o Médico Expert do INSS, responsável pela última perícia, ignorou por completo as sequelas físicas da parte Autora. Tanto é que deixou de recomendar ao réu o dever de conceder a parte reclamante o auxílio-acidente. (Id. 17083675 – p.1/5).

Sobreveio sentença, julgando improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, I c/c artigo 330, III do CPC, reconheço a falta de interesse de agir da parte requerente e INDEFIRO a petição inicial, julgando a presente demanda extinta sem resolução do mérito. Em função do princípio da causalidade, condeno a parte requerente em custas e despesas processuais, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida, nos termos do artigo 98, §1º, I do CPC. Deixo de condenar em honorários advocatícios em função de sequer haver ocorrido a citação da parte ré. Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC. (...)

Irresignado com a decisão de mérito, o Sr. Jackson Paes dos Santos interpôs Recuso de Apelação, arguindo, em síntese, o provimento do recurso para reformar a sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

Como relatado, a sentença ora analisada julgou extinta a ação sem resolução do mérito, porquanto a parte autora não teria buscado, previamente ao ingresso da ação, obter concessão do benefício ora pretendido junto ao INSS na via administrativa.

Como é sabido, o STF, no julgamento do RE n. 631.240/MG , sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário, dando ensejo ao Tema nº 350:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III -
Na hipótese de pretensão de
revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo -
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

(grifo meu)

Portanto, na linha do decidido pelo Pretório Excelso, não há que se falar em ausência de interesse de agir da parte autora, sendo cabível a anulação da sentença que extinguiu o processo, dando-se prosseguimento na origem.

No presente caso, que o benefício cessou em 08/11/2020, e o autor ajuizou a ação, em 22/09/2022, afasta a necessidade de nova postulação administrativa, vez que não decorrido longo período desde a última avaliação pelo perito da autarquia.

Com o mesmo entendimento, segue jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. CONTESTAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. ANULAÇÃO DO JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou entendimento, nos autos do RE 631.240/MG (Tema 350), no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o exaurimento daquela esfera. 2. Contestando o INSS, insurgindo-se quanto a questões meritórias, está caracterizado o interesse de agir, tem-se como deomnstrada a pretensão resistida. 3. Confirmado o interesse de agir da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo. (TRF-4 - AC: 50030335620184047008 PR 5003033-56.2018.4.04.7008, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 14/09/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - PRECEDENTE (TEMA 862) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o auxílio-acidente, quando este benefício é requerido após a cessação do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

(TJ-MT - AC: 10077256520228110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2023)

Esta E. Corte assim também já se manifestou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. LEI COMPLEMENTAR N.º 39/2002. DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. GÊNERO. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO STF. RE N.º 631.240/MG. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 350. DIREITO À INCORPORAÇÃO NA PROPORÇÃO PREVISTA EM LEI. ART. 494, I DO CPC. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. INEXATIDÃO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. [...] A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do administrado. Inteligência do STF no julgamento do RE n.º 631.240 / MG (Tema de Repercussão Geral n.º 350); [...] (TJ-PA - AC: 00264095820078140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/08/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DO AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.032/95. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 388). PRECEDENTES. REVISÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse de agir. O STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (tema 350), firmou a tese de que se tratando de pretensão de revisão de aposentadoria há dispensa do prévio requerimento administrativo. Preliminar Rejeitada. [...] (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00128580220028140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/04/2019)

Cabe mencionar ainda que o STJ entende que a cessação do benefício automática após um determinado prazo, sem que haja prévia averiguação da reabilitação do segurado é incompatível com o direito previsto no art. 62, § 1º, da Lei. n 8.213/91, segundo o qual a auxílio-doença só pode ser encerrado após concluída a reabilitação, sendo considerada a alta programada ilegal.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja o prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS. 2. No caso, o Tribunal a quo, ao manter sentença que concedeu ordem de segurança, para garantir a continuidade do recebimento do auxílio-doença, até a realização de perícia médica administrativa conclusiva a respeito da persistência ou não da invalidez para o trabalho, decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ que vem se firmando. 3. Agravo interno não provido.

(STJ – Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no AREsp 968.191/MG. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Julgamento: 17 de outubro de 2017. Publicação: DJe 20/10/2017. Relator: Min. Mauro Campbell Marques)

Isto posto, confirmado o interesse de agir da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença, e por consequência, determinar o retorno doa autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 22/08/2024